Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA CONFIGURADA. VALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, após constatação de inércia superior a trinta dias e intimação pessoal eletrônica da parte autora para promover o andamento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico em processo judicial eletrônico, dirigida à pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, inc. III e §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, inc. III e §1o, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal. Em ambiente de processo judicial eletrônico, a Lei 11.419/2006, art. 5o, §§1o a 3o e §6o, e o CPC, art. 270, autorizam que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, reconhecendo-as como pessoais para todos os efeitos legais, inclusive quando dirigidas a pessoas jurídicas cadastradas em portal próprio.
4. A Portaria Conjunta 53/2014 e a Portaria da Corregedoria 160/2017 do TJDFT estabelecem que as intimações e notificações destinadas a parceiros de expedição eletrônica são efetivadas exclusivamente por meio eletrônico e consideradas pessoais, sendo válida a automática realização do ato quando não consultada a intimação no prazo de dez dias.
5. No caso concreto, após decisão que demandava impulsionamento processual, foi expedida intimação eletrônica à parte autora, cadastrada como parceira de expedição eletrônica, cujo prazo se encerrou sem qualquer manifestação. Proferida a sentença, restou evidenciada inércia superior a trinta dias, configurando abandono da causa. As alegações recursais de ausência de intimação pessoal, erro material e inexistência de inércia não encontram respaldo, pois o sistema eletrônico supre a exigência de pessoalidade e o histórico processual demonstra paralisação injustificada do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput; art. 3o, §5o; art. 4o; art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 9o; art. 10; art. 82; art. 188; art. 246, §1o; art. 270; art. 277; art. 282; art. 485, inc. III, §1o e §6o. CF/1988, art. 5o, inc. LIV, LV e LXXVIII. Lei 11.419/2006, art. 2o; art. 4o, §2o; art. 5o, §§1o a 6o; art. 9o. DL 911/1969, art. 3o, §5o; art. 4o. Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT, art. 18; art. 20, §§1o a 3o. Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 2o; art. 5o, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712719-22.2024.8.07.0014, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025, p. 02.10.2025. TJDFT, APC 0716502-03.2020.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025, p. 16.09.2025. TJDFT, APC 0741095-57.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.09.2025, p. 15.09.2025.